Tribunal: TJDFT
Processo: 0705262-58.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONCURSO PÚBLICO. COTAS PARA NEGROS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE.
1. Em se tratando de controvérsia atinente a uma fase do concurso público, a análise a ser feita pelo Judiciário se restringe ao controle de legalidade do ato administrativo, não sendo o caso de se substituir à banca examinadora acerca de questões técnicas que dizem respeito à sua esfera de discricionariedade.
2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade dos critérios de autodeclaração e heteroidentificação para o reconhecimento do direito de disputar vagas reservadas pelo sistema de cotas, no julgamento da ADC 41/DF.
3. De acordo com o Decreto Distrital no 42.951/2022, que regulamenta a Lei Distrital 6.321/2019 é autorizada a realização de heteroidentificação nos concursos públicos ocorridos no âmbito do Distrito Federal, com a finalidade de aferir a veracidade da autodeclaração dos candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos.
4. A Classificação de Fitzpatrick se limita a estimar a resposta de diferentes tipos de pele quando expostas à luz ultravioleta, não se tratando de critério estabelecido no edital do certame para fins de enquadramento da candidata como preta ou parda.
5. Somente em caso de flagrante e comprovada ilegalidade é que se admite que o Judiciário intervenha no mérito do ato administrativo, a fim de rever critérios de avaliação de banca examinadora.
6. Apelos conhecidos. Recurso do primeiro réu provido. Recurso da autora prejudicado.